Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000264-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI - CPF: 083.567.581-57 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES –
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de pequena quantidade de droga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcelo Henrique dos Santos Marcomini
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 114673999:

“
(...) A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6.1.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a referida decisão não possui fundamentação válida, pois a diversidade de drogas, por si só, não indica a periculosidade do agente, sobretudo na hipótese em questão, em que a soma do material apreendido não atinge sequer 1g de entorpecentes.

Ressalta que o favorecido é primário, sem qualquer registro de antecedentes criminais, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Salienta que ao caso é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tais como o comparecimento pessoal e a até mesmo o monitoramento eletrônico, especialmente diante da primariedade e dos bons predicados do favorecido, o que nem sequer foi considerado pela autoridade apontada como coatora.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o benefício da liberdade provisória, até o julgamento final do writ, com eventual imposição de medidas cautelares diversas (Id. 114553470).

Acostou documentos (Id. 114553466 a Id. 114553468). (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id.

114673999).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 115594162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 115897498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Marcelo Henrique dos Santos Marcomini
, preso em flagrante delito no dia
6.1.2022,
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

A autora da prefacial sustenta, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea; que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso; e que é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Na hipótese, depreende-se dos autos que, em patrulhamento de rotina, a Polícia Militar abordou o paciente na avenida Dante Martins de Oliveira, na cidade de Guarantã do Norte/MT e, realizadas buscas pessoais, foram encontradas com o favorecido duas porções de maconha, com massa bruta de 0,6g e uma porção de cocaína pesando aproximadamente 0,3g.

Indagado pelos policiais, o paciente admitiu informalmente a prática delitiva, aduzindo que é entregador de refeições e que se aproveitava das corridas para oferecer e entregar drogas aos clientes interessados.

Comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em custódia preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) VISTOS ETC.

I. DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao autuado(s) (a) MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 33 da Lei 11.343/06.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a) autuado(a), pois, o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o(s) auto(s) de prisão em flagrante apresentado(s).

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do custodiado, conforme Id. 73360896.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP).

In casu, tenho que a representação por prisão preventiva manejada pela Autoridade Policial, deve ser acolhida, porquanto os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostra clarividente nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do autuado: " POR VOLTA DAS 20:50 HRS, ESTA EQUIPE RAIO, JUNTAMENTE COM O GRADUADO DE DIA, AO REALIZAR PATRULHAMENTO TÁTICO, NO BAIRRO ECO PARK, VISUALIZAMOS ALGUNS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA NA AV DANTES MARTINS DE OLIVEIRA, QUE AO PROCEDER A ABORDAGEM, EM BUSCA PESSOAL FORA ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO ARROLADO, DUAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, BEM COMO UM "CHIP" DE SUBSTANCIA ANALGO A COCAÍNA, NA CARTEIRA DO SUSPEITO FORA ENCONTRADO UMA QUANTIA EM DINHEIRO TROCADO. DIANTE DO FLAGRANTE, FORA DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, AO QUESTIONAR ELE SOBRE O FATO, ESTE RELATOU QUE PEGA DROGA PARA REVENDER, QUE CONFORME RELATOS DELE EM SEU CELULAR HAVIA CONVERSAS COM ALGUMAS PESSOAS, PEDINDO PARA QUE ELE FIZESSE O CORRE DA DROGA, RELATANDO AINDA QUE ELE TRABALHA COM ENTREGAS DE COMIDA, E COM ISSO APROVEITAVA PARA ENTREGAR A DROGA PARA QUEM QUISESSE COMPRAR.”

Além, o laudo de constatação provisório e o termo de apreensão mostra que certa quantidade de entorpecente fora apreendida na posse do autuado.

Logo, clarividentes os indícios de autoria e materialidade do crime apurado.

De outro vértice,
sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, porquanto a diversidade de entorpecente encontrada, maconha e cocaína, somada ao fato de que fora relatada uma confissão informal, demonstra que existe o risco de que a dissipação da droga pelo agente tem sido intensa, colocando em perigo a saúde pública da comunidade local, nos termos do Enunciado n.30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT
.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 312 do CPP, para a garantia da instrução processual e ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI (...)
” (Id. 114567468) – destaquei.

Inicialmente, convém lembrar que o
sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo deve existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a imprescindibilidade da medida.

Assim, não obstante os fundamentos delineados na decisão supracitada, convém destacar que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o
princípio da proporcionalidade
, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito constritivo, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Dessa forma, não obstante a gravidade da conduta perpetrada, que configura, inclusive delito equiparado a hediondo, entendo que, nesse momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente porque, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível constatar que se trata de réu primário, de bons antecedentes, possui emprego lícito, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos.

Ademais, não obstante a variedade de drogas apreendidas, a quantidade encontrada em poder do favorecido – que não totaliza sequer 1g de entorpecente

(06g de maconha e 0,3g de cocaína) –, não se mostra expressiva e
a conduta delitiva imputada não foi perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo, por ora, demais elementos indicativos da necessidade da prisão cautelar, fatores estes que revelam ser adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do CPP.

Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta ao paciente Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Marcelo Henrique dos Santos Marcomini
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022